Tribunal: STF
Processo: Pet 8065
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-05
Data de publicação: 2019-11-05

Ementa:
COMPETÊNCIA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EFEITO SUSPENSIVO – ARTIGO 1.029, § 5º, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Cumpre ao Órgão de origem apreciar pedido de empréstimo de efeito suspensivo a recurso extraordinário, quando suspenso, no respectivo âmbito, o processo.